Tribunal: TJMT
Processo: 1006637-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006637-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FIDEL CORREA DA SILVA - CPF: 055.624.331-50 (RECORRENTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), SUMUP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 37.241.230/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006637-32.2021.8.11.0001

Origem:
8o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s): Fidel Correa da Silva

Parte Recorrida(s): Sumup Soluções de Pagamento Brasil Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO – TARIFA DE UTILIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DIVERSA DO CONTRATADO - AUTOR NÃO TRAZ PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 371, I DO CPC - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré, no que tange a alegação de cobrança de taxa de máquina de cartão de crédito/débito acima dos valores contratados.

2.

Narra a parte autora que contratou os serviços da demandada referente a máquina de cartão de crédito,
o
casião em que a taxa cobrada pela antecipação das vendas realizadas seria de 4,6% (pagamento à vista), 6,1% (vendas parceladas em até 2 vezes) e 7,6% (vendas parcelas em até três vezes, sendo acrescido 1,5% a cada parcela até o limite de doze prestações) , no entanto, alega que as taxas de descontos têm sido superiores as contratadas, o que gerou uma cobrança em excesso de R$ 8,82 (oito reais e oitenta dois centavos).

3.

Por fim, sustenta que houve falha na prestação dos serviços da demandada, fato este que da ensejo a restituição dos valores e danos morais.

4.

Em sua defesa a ré alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos pleiteados, esclarecendo que houve regularidade nas cobranças das taxas, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Em sede recursal, a autora defende a existência de ato ilícito, requerendo a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

6.

Inicialmente, destaco que
a Teoria Finalista Mitigada, encampada pela jurisprudência, admite a possibilidade, em alguns casos, da
pessoa física ou jurídica que adquira produto/serviço com o objetivo de sua aplicação
em atividade empresarial ou comercial, ser englobada pela proteção do CDC, quando ocupar posição de vulnerabilidade frente ao seu fornecedor.

7.

Dessa forma, com o entendimento de mitigação da teoria finalista,
i
mpõe-se, por isso, o acolhimento das alegações da recorrente a respeito de sua posição de hipossuficiência face à reclamada, devendo ser reconhecidas, a seu favor, as
proteções e garantias inerentes às relações de consumo.

8.

Malgrado as alegações da autora, da análise dos autos vê-se que a demandada afirmou que as taxas de cobrança para venda antecipada seria no percentual de 4,90%, e a para o plano econômico, no percentual de 3,10%, conforme informação disponível em seu site, de modo que não houve irregularidade na cobrança.

9.
Por outro lado, o autor trouxe
print
do site da ré com informações referente ao Plano Antecipado e Plano Econômico, no entanto, não há nos autos o contrato que firmou com a ré que possa embasar a alegação de que as cobranças realizadas estavam acima do valor pactuado.

10.
Em que pese aplicar-se ao caso as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, cabe ao autor apresentar nos autos elementos mínimos quanto ao fato constitutivo do seu direito, e no presente caso, a prova por excelência seria o contrato que o autor assinou junto com a ré.

11.

Destaco que não obstante a insatisfação do recorrente com os referidos descontos, os documentos que instruíram a petição inicial não demonstram que a cobrança das taxas por antecipação de venda à vista e parcelada, seriam efetivamente a das taxas mencionadas, e que houve descumprimento contratual.

12.

Assim, entendo que o Reclamante não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, ao não apresentar documento que comprove que o houve descumprimento dos termos pactuados entre as partes.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022